Tribunal: TJMT
Processo: 1018737-22.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018737-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Fiança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), WILSON POLETTI JUNIOR - CPF: 855.727.809-87 (AGRAVANTE), FLAVIA ALBERTO LUCAS - CPF: 796.727.521-72 (AGRAVADO), EMERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 190.340.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.760.444/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - ORDEM DE SUSPENSÃO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – FIANÇA QUE DEPENDE DO AVAL DO CÔNJUGE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A probabilidade do direito restou demonstrada por meio de robusta prova documental, mais especificamente pela certidão de casamento colacionada nos autos, a qual comprova o matrimônio entre a Agravada e a pessoa de nome Jeferson Leandro Lucas, bem como, o contrato firmado pelo cônjuge em 14.10.2008, sem o consentimento da recorrida.

III – O perigo de dano se mostra inconteste, eis que a continuidade dos atos expropriatórios, em face do Agravada, causará prejuízos não só à Agravada, mas a terceiros que, porventura, adquirirem o bem constrito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILSON POLETTI JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência nº 1005370-87.2021.811.0045, ajuizada por FLAVIA ALBERTO LUCAS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão temporária das penhoras que recaíram sobre os bens do executado Jeferson Leandro Lucas, nos autos da Ação nº 0001457-61.20174.811.0045.

Para tanto, narra o agravante que promove ação de execução de título executivo extrajudicial contra SOAMI ARMAZÉNS GERAIS LTDA-ME, EMERSON LEANDRO LUCAS E JEFERSON LEANDRO LUCAS, lastreado em instrumento particular de confissão de dívida, sendo as pessoas naturais, os intervenientes garantidores da operação.

Continua narrando que, após 7 (sete) anos do trâmite da ação e de algumas constrições efetivas, sobreveio informação de que a agravada, seria casada com o devedor Jeferson Leandro e, portanto, seria nula a fiança prestada por ele, por falta de outorga uxória.

Esclarece que os intervenientes garantidores omitiram propositalmente as informações relativas ao estado civil, hipótese que impede o reconhecimento da nulidade da garantia prestada, ante a quebra da boa–fé objetiva e lealdade contratual.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão temporária das penhoras que recaíram sobre os bens do executado Jeferson Leandro Lucas, nos autos da Ação nº 0001457-61.20174.811.0045.

No caso em exame, em que o agravante pretende reverter a tutela de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, devem ser revisitados os mesmos requisitos adotados como fundamento pela decisão recorrida e avaliados os motivos pelos quais eles foram considerados preenchidos na ocasião.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, foi verificado o acerto da decisão de base, eis que preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, requestada pela parte autora, ora recorrida.

Como cediço, a decisão de base apenas determinou a suspensão temporária dos atos expropriatórios em relação aos bens do devedor com a expectativa de esclarecer a situação jurídica que paira sobre a questão, mormente por se tratar de fiança prestada por quem deveria obter autorização do cônjuge para tanto.

A probabilidade do direito restou demonstrada por meio de robusta prova documental, mais especificamente pela certidão de casamento colacionada nos autos, a qual comprova o matrimônio entre a Agravada e a pessoa de nome Jeferson Leandro Lucas (id nº 61820608), bem como, o contrato firmado pelo cônjuge em 14.10.2008, sem o consentimento da recorrida (id nº 61820606).

Acerca da outorga marital, o art. 1.647, III, do Código Civil, dispõe o seguinte:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

(...)

III -
prestar fiança ou aval
;

Assim, segundo a norma transcrita, a falta de outorga uxória resulta na inaplicabilidade de quaisquer ônus em relação ao cônjuge que não consentiu com a garantia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA - REQUISITOS INDICADOS NO ART. 300, DO CPC - PRESENÇA - DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

- Comprovados os requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência.

- O art. 1.647 do Código Civil, estabelece que a outorga uxória é necessária como requisito de validade dos negócios jurídicos que importem alienação de bens imóveis, imposição de ônus reais sobre bens imóveis, bem como prestação de fiança ou aval.

- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0620.14.001636-6/003, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 02/05/2018)

Ainda, a respeito dos pressupostos da tutela em exame, o perigo de dano se mostra inconteste, eis que a continuidade dos atos expropriatórios causará prejuízos não só à Agravada, mas a terceiros que, porventura, adquirirem o bem constrito.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida, com o consequente desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022